Tribunal: STF
Processo: HC 215798
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de sequestro e cárcere privado, e porte de arma ilegal de uso permitido. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luiz Ricardo de Moraes Costa em favor de Cícero Hiago Ferreira de Oliveira, contra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 153.073/CE (evento 7).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de sequestro e cárcere privado, e porte ilegal de uso permitido (art. 148, § 2º, do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/2003) (evento 3).



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDICAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO. DESCABIMENTO. PERICULUM LIBERTATIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. ARGUMENTOS VIÁVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Deixando a parte agravante de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, não merece ser conhecido o agravo regimental, não sendo possível devolver a matéria ao colegiado mediante simples reprodução das razões de recurso que não foram acolhidas na via monocrática.



    2. A alegação de ausência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria não pode ser analisada em habeas corpus ou recurso ordinário, quando a sua presença é apontada pelas instâncias ordinárias, uma vez que essas vias não admitem o exame aprofundado do conteúdo das provas produzidas na ação penal.



    3. A necessidade de perícia para a prova da materialidade do crime não pode ser examinada pelo STJ quando o acórdão de origem não abordou a questão, muito menos dizendo se o crime deixou ou não vestígios, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Justifica-se a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da gravidade concreta da conduta, quando há indicação de o acusado integrar grupo criminoso que privou a liberdade da vítima, mediante o uso de arma de fogo, agredindo-a com tábua e facão, cortando a sua orelha com requintes de tortura, a fim de que ela indicasse o paradeiro de outra pessoa que teria deixado o referido o grupo com o objetivo de matá-la.



    5. Também se justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face do risco concreto de reiteração delituosa, quando o imputado responde a outras ações penais, uma delas inclusive já possuindo decisão condenatória transitada em julgado.



    6. O suposto envolvimento do agravante com grupo criminoso, bem como o seu histórico criminal negativo, afasta a alegação de existência de condições pessoais favoráveis, as quais, de todo modo, não seriam suficientes para revogação da prisão preventiva uma vez presentes os seus requisitos.



    7. Havendo motivo válido que justifica a manutenção da custódia preventiva não se pode falar em sua substituição por nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão.



    8. Agravo regimental não conhecido.”



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, falta de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta ausência de autoria e materialidade delitivas. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).



    De outro lado, sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).



    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aliás, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 



    Na hipótese, revelam os autos que o paciente “obrigou a vítima (...) a entrar no interior de um veículo automotor, na data do dia 25/05/2021, quando o mesmo estava na companhia da pessoa de "Eriberto", tendo o último apreendido fuga quando avistou o investigado. Registra-se, que na ocasião, o investigado Cícero Hiago Ferreira de Oliveira portava um revólver calibre 38 e levou a vítima até uma residência localizada no bairro Varjota, nesta Cidade de Várzea Alegre/CE, que chegou no referido endereço e ficou na presença de três homens e duas mulheres. Nesse contexto, relatou a vítima que fora agredido com facão e uma tábua, no intuito de revelar o paradeiro da pessoa denominada de "Eriberto", posto que os investigados estariam em busca do mesmo, sob a justificativa de que Eriberto teria "rasgado" a camisa da facção GDE, ou seja, teria saído do grupo criminoso, motivo pelo qual aflorou o desejo de anular a vida do procurado. Portanto, segundo os auto inquisitivos, o investigado Cícero Hiago Ferreira de Oliveira praticou o crime de sequestro qualificado, previsto no art. 148, §2º, do Código Penal Brasileiro, além de estar portanto arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/03)” (evento 3).



    O Juízo primevo destacou que “a prisão dos investigados se faz necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, face a grande possibilidade de reiteração da conduta delituosa, bem como pelo fatos dos mesmos pertencerem a grupos de facção criminosa” e “tendo o investigado condenação criminal nos autos da ação penal de nº 0000768-93.2018.8.06.018, já em fase de execução; o que certamente confirma a conclusão de que se tratam de pessoas com personalidade delitiva e desafiadoras”. O magistrado de primeiro grau ainda enfatizou a necessidade da constrição cautelar, porquanto “indispensável à garantia da ordem pública, posto que não se pode conceber, após a realização de eventuais condutas tão graves com emprego de violência, em concurso com outros agentes, sendo a vítima ameaçada com arma de fogo e mediante emprego de requintes de tortura que os investigados mantenham-se em liberdade”. 



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a higidez do título prisional, asseverou que “o acusado supostamente integra grupo criminoso que privou a liberdade da vítima, mediante o uso de arma de fogo, agredindo-a com tábua e facão, cortando a sua orelha com requintes de tortura, a fim de que ela indicasse o paradeiro de outra pessoa que teria deixado o referido o grupo, com o objetivo de matá-la. Daí a fundamentação concreta e individualizada, não se tratando de abstração cabível genericamente para qualquer ação penal ou para qualquer agente, tendo existido referência a possíveis fatos que não são inerentes aos tipos penais que ensejam a acusação contra o agravante” (evento 7).



    Nessas condições, a fundamentação do acórdão recorrido não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, cujos precedentes têm advertido que, se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido, “Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 



    Ressalto que a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    Dada a necessidade da constrição cautelar do recorrente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto à existência dos elementos de autoria e materialidade delitivas, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas” (HC 172.803 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente e do impetrante, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministra Rosa Weber 



Relatora